Tribunal: TJMT
Processo: 1007908-39.2022.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELIO ALBERTO MILENS - CPF: 742.507.281-53 (RECORRENTE), DIEFERSON FERREIRA NUNES - CPF: 042.016.451-00 (ADVOGADO), TAIS BORGES DA SILVA - CPF: 038.581.691-02 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Aurélio René Arrais, promotor de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

Recurso Inominado:

1007908-39.2022.8.11.0002

Data do Julgamento:

14/03/2023

Origem:

Juizado Especial Cível e Fazendário de Várzea Grande

Recorrente:

ELIO ALBERTO MILENS

Recorrido (a):

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PLEITO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. SUPOSTA INEXISTE DE SINALIZAÇÃO EM CRUZAMENTO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DA PARTE AUTORA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação na qual o Recorrente postula pela condenação do Recorrido ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, ao argumento que, na data de 27/12/2021, conduzia seu veículo Ford Fiesta, Placa OGS2552, pela Rua Santo André, Bairro Santa Maria I na cidade Várzea Grande, e ao se aproximar do cruzamento sofreu uma colisão causada por outro veículo, vindo a capotar. Narra que na rua em que transitava não havia sinalização indicando a preferência com a placa de “PARE”, dever este do Município, que não realizaria a manutenção das vias públicas.

2.
Incumbe ao autor a prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do CPC, de modo que lhe cabe além de provar a ocorrência do acidente, provar a identidade de seu causador e a responsabilidade, o que não ocorreu no presente caso.

3.
Para que o Município seja responsabilizado por ato omissivo, é necessário que se prove que a sua não atuação tenha dado ensejo ao acidente.

4.
In casu,
inexiste prova de que o acidente ocorreu, de forma direta e imediata, em razão da omissão do Município (ausência de placa de “PARE”), não havendo que se falar em nexo de causalidade entre o ano e a omissão do ente público, que é indispensável à configuração do dever de indenizar, mormente diante da disposição do art. 29, III, c, do CTB (que determina a preferência em cruzamentos não sinalizados daqueles que trafegam à direita).

5.
Ademais, a parte autora sequer juntou aos autos o Boletim de Ocorrência descrevendo o acidente ocorrido, a fim de comprovar suas alegações
.

6.
Assim, sendo o conjunto probatório insuficiente para a comprovação dos fatos alegados pela parte autora, a improcedência da pretensão inicial torna-se imperativa.

7.
Sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos.

8.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

9.

Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o, do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023